Tribunal: TJDFT
Processo: 0723355-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0723355-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DANILO KELVIN RODRIGUES DE SOUSA IMPETRANTE: JOSE BRANDAO LIRA JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por JOSÉ BRANDÃO LIRA JÚNIOR e JORGE GONÇALVES DA SILVA em favor de DANILO KELVIN RODRIGUES DE SOUSA (paciente). Em suas razões (Id 72777648), os impetrantes narram que o paciente foi preso em flagrante, em 12/03/2025, pela suposta prática de tentativa de feminicídio contra sua ex-companheira. Mencionam que, praticamente três meses após a prisão, não houve decisão judicial que convertesse o flagrante em preventiva, nem foi promovida a oitiva da vítima. Argumentam que o paciente é primário, tem residência e emprego fixos, e é pai de 2 crianças menores de idade. Requerem, liminarmente, que o paciente seja posto imediatamente em liberdade, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pedem a confirmação da liminar. É o relatório. Ressalte-se, inicialmente, que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Ao contrário do mencionado pelos impetrantes, verifico que a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva em sede de Audiência de Custódia, realizada em 14/03/2025 (Id 229027854 dos autos de origem). Confira-se: “(...) No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva. Cuida-se de delito de tentativa de feminicídio em que a vítima, ex-companheira do custodiado, foi esfaqueada na barriga e na virilha quando estava em um balcão de uma loja. A suposta motivação do delito é a não aceitação da vítima em reatar o relacionamento, fator de extremo risco na violência doméstica. Estivemos na iminência de uma tragédia. A sociedade não tolera a prática de delitos contra a vida, um dos mais graves do nosso ordenamento jurídico, tampouco essa forma de resolução de conflitos. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Registro que o combate à violência doméstica foi pensado pelo legislador dentro de um microssistema diferenciado, dissociado do sistema do Código de Processo Penal. Não à toa que foi tratada a necessidade de prisão preventiva em diploma apartado e específico. Por isso, reitero que o fator preponderante na violência doméstica é o fator risco, independentemente da pena abstratamente cominada, independentemente de reincidência e de prévia aplicação de medidas protetivas de urgência. Desse modo, a vítima está em verdadeiro pânico com as condutas do autuado, estando em sério risco de ter a sua integridade física violada de forma mais grave. Tais circunstâncias indicam que outras medidas cautelares não são suficientes para impor o distanciamento entre autor e vítima. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de DANILO KELVIN RODRIGUES DE SOUSA (...).” (grifos nossos). O paciente foi denunciado, em 25/03/2025, como incurso na prática dos crimes descritos no art. 121-A, § 1o, I; c/c § 2o, I; c/c art. 14, II; c/c art. 61, II, “a”; todos do Código Penal; c/c art. 5o, III, da Lei 11.340/2006 (Id 230350817 dos autos de origem). A denúncia foi recebida por meio da decisão de Id 230402013 (dos autos de origem), em 26/03/2025. Depreende-se que a prisão preventiva foi decretada sob o fundamento da garantia da ordem pública, bem como para resguardar a integridade física e psicológica da vítima. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da possível prática do delito de tentativa de feminicídio, em contexto de violência doméstica e familiar. Ressalte-se que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Além disso, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. Nessa linha, o julgado a seguir colacionado: “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. CONCESSÃO. MEDIDA CAUTELAR IMPOSTA. DESCUMPRIMENTO. PACIENTE REINCIDENTE. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. O descumprimento injustificado de medida cautelar diversa da prisão, imposta na decisão que concedeu a liberdade provisória ao paciente, autoriza a decretação da prisão preventiva, não só com fundamento no artigo 312, do CPP, como garantia da ordem pública, mas também com base no artigo 282, § 4o, do referido diploma legal, sobretudo na hipótese dos autos, em que o paciente apresenta manifesta reiteração delitiva, pois possui condenação transitada em julgado, além de antecedentes penais (CPP, 313, II). As condições favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam.” (Acórdão 1753860, 07352031020238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no PJe: 15/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso III, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. Nessa esteira, o seguinte aresto: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. RESGUARDO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. FUNDAMENTO VÁLIDO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. DESCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA MANTIDA. 1. A necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica constitui fundamento idôneo à decretação de custódia preventiva. 2. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão cautelar, se estão presentes os requisitos legais. 3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia ante tempus, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 4. A prisão preventiva não caracteriza antecipação de pena e não viola a presunção de inocência, por não constituir reconhecimento definitivo de culpabilidade. 5. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no RHC n. 185.778/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.) Portanto, a prisão preventiva está devidamente fundamentada e deve ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR